Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. VENDA DE BEM COMUM. INDENIZAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação a respeito da possibilidade de condenação do ora apelante a indenizar a autora em razão de venda de bem móvel adquirido pelas partes na vigência de união estável.

2. Em relação à partilha de bens adquiridos na constância da referida união, nos termos do enunciado no 380 da súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, “comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos [conviventes], é cabível [admissível] a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum”. 2.1. Destaque-se que com o advento da Lei no 9.278/1996 houve inovação a respeito do critério da comunhão dos bens do casal. Com a vigência da aludida lei, de acordo com seu art. 5o, presume-se que os bens adquiridos por qualquer dos conviventes, a título oneroso, na constância da união estável, são frutos do trabalho comum, razão pela qual devem ser compartilhados em partes iguais, salvo estipulação em contrário.

3. Somente com a citação ocorrida nos autos em que o réu tomou ciência da pretensão exercida pela autora e, a partir do aludido momento, são aplicáveis os juros de mora pelo atraso no pagamento dos valores devidos e expressamente exigidos.

4. Recurso conhecido e desprovido.